Tribunal: STJ
Processo: 0801187-70.2017.4.05.8202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913319 - PB (2025/0136552-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Caso concreto em que a tipicidade da conduta foi analisada à luz das
alterações da Lei 8.429/1992, advindas da Lei 14.230/2021, estando o acórdão
originário em conformidade com o disposto no Tema 1.199/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50563529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b7888a5b-32ed-4af0-afe1-b53a134de39b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913319 - PB (2025/0136552-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Caso concreto em que a tipicidade da conduta foi analisada à luz das
alterações da Lei 8.429/1992, advindas da Lei 14.230/2021, estando o acórdão
originário em conformidade com o disposto no Tema 1.199/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JACI SEVERINO DE SOUZA da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 1170/1176.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1191/1205).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim ementado (fls. 1.057/1.058):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. OMISSÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA49888111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: a7e783d8-d15b-4755-9c84-ba781bb4941d

OFENSA AO ART. 11, DA LEI 8.429/1992, SEM MENÇÃO AO INCISO.
PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ENQUADRAMENTO NO
INCISO V DO ART. 11, DA LIA, NA SUA NOVA REDAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração de Jaci Severino de Souza
contra acórdão da 1a Turma, em sua composição ampliada (que, por
maioria, deu parcial provimento à apelação do réu, para enquadrar a conduta
no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, mantendo apenas a pena de
multa de R$ ), em que o embargante alega que o acórdão foi omisso porque
não tipificou em qual conduta10.500,00 do art. 11 da Lei no 8.429/92 a
conduta do embargante se enquadraria e, por força das alterações
decorrentes da Lei no 14.230/2021, o artigo 11 da Lei de Improbidade não
mais ostenta rol exemplificativo de condutas ou seja, existe a clara
necessidade da ocorrência dos atos taxativos dos, incisos para a
caracterização dos atos ímprobos. Sustenta, ainda, que, com a alterações
decorrentes da Lei no 14.230/2021, a Lei no 8.429/92 passou a exigir o dolo
específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado, não bastando a voluntariedade do agente e, no
caso dos autos, o próprio órgão colegiado menciona que o ato praticado
possui dolo genérico, incorrendo em contradição.
2. Conforme cediço, os embargos de declaração previstos nos artigos
1.022 a 1.026, do CPC, têm sua abrangência limitada aos casos em que
haja obscuridade, contradição, omissão e, ainda, quando haja erro material.
A contradição se afere através de confronto entre a motivação e a parte
dispositiva, ou entre capítulos da parte dispositiva da decisão atacada. Por
seu turno, a obscuridade traduz falta de clareza ou inteligibilidade que torna
a sentença/acórdão incompreensível. Já a omissão se refere a alguma
causa não abordada. Em todas essas hipóteses o juiz se limita a dissipar o
erro, sanando a obscuridade, petendi contradição ou omissão e mantendo,
no mais, a sentença/acórdão. Por fim, o erro material (agora expressamente
inserto no inciso III, do art. 1.022, do CPC/2015), que diz respeito a todo erro
evidente ou de fácil identificação e, por óbvio, não tenha correspondência
com o que pretendido a decisão. No caso, observa-se assistir razão à parte
recorrente, no concernente à omissão apontada, visto que o acórdão, apesar
de reconhecer a prática de ato doloso de improbidade administrativo, por
ofensa ao art. 11, da Lei 8.429/1992, não fez menção ao inciso.
3. Conforme se verifica dos autos, o ora embargante, prefeito do
Município de São Bento à época dos fatos apurados, foi condenado por ato
de improbidade decorre de irregularidades constatadas no bojo do Convênio
n° 739357/2010, firmado entre o Município de São Bento - PB e o Ministério
do Turismo, cujo objeto era promover as festividades de São João, naquela
municipalidade, no ano de 2010. Apurou-se, no curso das investigações e
posteriormente na instrução processual, que, para a execução do referido
ajuste, houve indevida contratação de bandas musicais por meio da
Inexigibilidade no 002/2010, na qual foi selecionada a empresa Rafael
Santos Diniz ME, por via do Contrato no 068/2010, no valor de R$
105.000,00. Comprovou-se, contrariando o disposto no art. 25, III, da Lei
8.666/93, que a aludida empresa não mantinha relação de exclusividade
com as atrações musicais, mas, apenas, portava uma carta de exclusividade
para o dia do evento. A condenação inicial, aplicada na sentença, se deu
com fundamento do art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, no entanto, por ocasião
Documento eletrônico VDA49888111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: a7e783d8-d15b-4755-9c84-ba781bb4941d

do julgamento da apelação, a conduta foi enquadrada no art. 11 da Lei de
improbidade, considerando a ausência de comprovação do dano efetivo ao
erário.
4. No caso concreto, verifico que a conduta pela qual o ora
embargante foi condenado - de, na condição de Prefeito do Município de
São Bento/PB, de forma dolosa, promover a dispensa indevida de processo
licitatório, por meio de conluio que resultou no direcionamento da
contratação da empresa Rafael Santos - deve ser capitulada no inciso V do
art. 11 da Lei de LeiDiniz ME, representada por Rafael Santos Diniz de
Improbidade. Assim, conquanto não seja mais possível a condenação por
improbidade administrativa com base, em termos genéricos, no do art. 11 da
LIA, a conduta imputada como ímproba encontra,caput na hipótese,
enquadramento no inciso V do art. 11, na sua nova redação.
5. Com efeito inciso V do artigo 11, antes da alteração promovida pela
Lei 14.230/2021, previa apenas a frustração da licitude do concurso público,
tendo sido alterado para incluir a conduta de frustração do caráter
concorrencial de licitação e chamamento público, nos seguintes termos: "Art.
11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada
por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei no 14.230, de
2021) (...) V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de
concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas
à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação
dada pela Lei no 14.230, de 2021)"
6. Com relação ao elemento subjetivo, a leitura que se faz do inteiro
teor do acórdão, bem como da sentença, é que, de fato, restou comprovado
o dolo específico com vista ao benefício de terceiro, em ofensa à
imparcialidade, com frustação da competitividade do procedimento licitatório,
visto que o próprio acórdão reconhece que houve conluio entre o ora
embargante - prefeito do Município de São - e o representante da empresa
Rafael Santos Diniz ME, com direcionamento daBento à época dos fatos
contratação em benefício da referida pessoa jurídica. Ainda neste sentido,
conforme se extrai da sentença, verifica-se que: 1) o procedimento de
contratação direta foi um simulacro destinado ao beneficiamento da pessoa
jurídica Rafael Santos Diniz ME, na medida em que ao longo do processo
administrativo foi efetuado um esforço formal de justificar a adoção da
inexigibilidade, sem respaldo legal, mas fixando-se na ideia de que a
contratação de bandas e artistas pode ser feita diretamente, sem
competição, não obstante o contratado tenha sido pessoa jurídica
encarregada de intermediar a contratação de bandas e artistas; 2) o contrato
foi assinado antes mesmo da constituição do próprio convênio cujos serviços
contratados lhe serviriam de objeto o que demonstra sua prévia escolha e o
consequente direcionamento do procedimento; 3) não consta dos autos o
edital do certame, assim como elementos que apontem para a divulgação ou
publicação de atos preparatórios relativos ao Procedimento de
Inexigibilidade no 002/2010, o que oportunizaria o conhecimento amplo da
realização do certame por possíveis interessados.
7. Embargos de declaração providos, para sanar a omissão alegada,
sem efeitos infringentes, enquadrando-se a conduta do embargante no art.
11, V, da Lei no 8.429/1992.

Documento eletrônico VDA49888111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: a7e783d8-d15b-4755-9c84-ba781bb4941d

Na decisão agravada o recurso especial não foi conhecido pelas seguintes
razões: a) incidência da Súmula 284/STF devido à ausência de comando normativo do
dispositivo apontado como violado; b) ausência de prequestionamento da tese recursal
de inexistência de obtenção de vantagem ilícita; c) incidência da Súmula 7/STJ; d)
ausência de cotejo analítico e prejudicialidade em relação aos óbices antes elencados.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega, de forma genérica, não ser
o caso de incidência da Súmula 7/STJ tendo em vista que não busca o reexame de
provas, mas a sua revaloração (fl. 1183).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar, uma vez que nada diz a respeito da
Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento e de comprovação do dissídio
jurisprudencial. Por esse motivo, aplico ao presente caso a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que
".
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Por fim, deixo claro que a tipicidade da conduta foi analisada à luz das
alterações da Lei 8.429/1992, advindas da Lei 14.230/2021, estando o acórdão
originário em conformidade com o disposto no Tema 1.199/STF.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:59
Código de Controle do Documento: a7e783d8-d15b-4755-9c84-ba781bb4941d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.319 / PB
Número Registro: 2025/0136552-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011877020174058202 8011877020174058202
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA50541913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 7ee4c958-5d00-4669-b402-4adf7d0077a1

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 7ee4c958-5d00-4669-b402-4adf7d0077a1